Tribunal: TJPA
Processo: 0003162-35.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003162-35.2018.8.14.0057

APELANTE: FABIO MORELIO MONTEIRO EVANGELISTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, reconhecendo a extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Fabio Morelio Monteiro Evangelista Júnior, irresignado com a r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto (Num. 16902841 - Pág. 1 a 4 e Num. 16902854 - Pág. 1 a 3).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 18212028 - Pág. 1 a 12):

1- Reformar a Sentença ALTERANDO-SE o regime inicial de cumprimento de pena para o REGIME ABERTO;

2- reforma da Sentença valorando de forma razoável as circunstancias do art. 59 do CP, fixando a pena base do apelante em 05 (cinco) meses;

3- Seja afastada as agravantes do art. 61, inciso II, alínea “a” e “f”, do Código Penal, por manifesto bis in idem, visto que o motivo do crime já foi valorado na primeira fase da dosimetria e a violência doméstica já constitui elementar deste crime, ou seja, já integra o tipo penal, alterando-se a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) meses;

4- Seja reconhecida a prescrição da pena em concreto.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 18858787 - Pág. 1 a 5).

A i. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 20989909 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa
.

O fato criminoso ocorreu em 14/05/2018 (Num. 16902762 - Pág. 1); o recebimento da denúncia se deu em 06/08/2019 (Num. 16902763 - Pág. 1 a 3); a sentença, contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada e publicada, respectivamente, em 09 e 10/02/2022 (Num. 16902841 - Pág. 1 a 4), impôs ao apelante a relatada sanção e foi complementada, com sanação de erro material relativo ao regime inicial de cumprimento de pena, em 17/08/2023 (Num. 16902854 - Pág. 1 a 3), com publicação correlata seguidamente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal), contados entre o recebimento da peça acusatória e a publicação da sentença (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal), no caso, a que acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa, ainda que de modo parcial, pois o marco interruptivo resta deslocado.

Nesse intervalo, passaram-se 04 anos e 12 dias.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA. DESLOCAMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. 2. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. ART. 389 DO CPP. MARCO INTERRUPTIVO. EFETIVA INTIMAÇÃO DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA. 3. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O recorrente aponta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, em virtude do decurso de mais de 8 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data em que a sentença foi complementada, com a fixação do regime de cumprimento da pena. Ainda que não se trate propriamente de sentença que acolhe os embargos de declaração, deve ser avaliada a complementação ou não da primeira sentença, para fins de se verificar o eventual deslocamento do marco interruptivo da prescrição, uma vez que não há se falar em multiplicação do marco interruptivo. Precedentes.

2. O marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, a qual ocorre com a entrega desta em cartório, em mão do escrivão, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal.

Portanto, tem-se que a complementação da primeira sentença foi publicada entre 7/8/2018 e 13/8/2018. Dessa forma, mostra-se indiferente, para fins prescricionais, a data da efetiva intimação das partes.

- Assim, embora se acolha a tese defensiva de deslocamento do marco interruptivo da prescrição para a data da prolação da segunda sentença, que fixou o regime de cumprimento da pena, tem-se que referido marco se verificou com a publicação da sentença em mão do escrivão, em agosto de 2018, e não com a intimação das partes, em maio de 2019, não se implementando, assim, o prazo prescricional.

3. Com a ressalva da discussão a respeito do regime de cumprimento da pena, tem-se manifesta a impossibilidade de se conhecer do recurso especial com relação às demais matérias, em virtude da ausência de prequestionamento. De fato, pela leitura do acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como do que julgou os embargos de declaração, observa-se que os temas, em nenhum momento, foram analisados pela Corte Regional, em virtude da preclusão.

- "O fato de o direito penal lidar com 'o direito humano e fundamental à liberdade do indivíduo' não mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo as matérias supostamente de ordem pública ou as alegadas nulidades absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta observância ao regramento legal para serem conhecidas". (AgRg na PET no REsp n. 1.678.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.984.329/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO EM PARTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA. DESLOCAMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento dos embargos de declaração opostos pela defesa contra a decisão de recebimento da denúncia desloca o marco interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento dos aclaratórios.

2. No caso, os embargos de declaração foram acolhidos em parte para reconhecer a prescrição de todos os crimes de falsidade ideológica supostamente praticados até a data da sessão de julgamento em que a denúncia foi recebida. Todavia, diante do acolhimento parcial dos embargos, a interrupção da prescrição se desloca para a data da sessão de julgamento dos aclaratórios.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 428.682/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, reconhecendo a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 27/08/2024